Tribunal: TJSP
Processo: 1032237-13.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
res incorporadas, para que incidam sobre os vencimentos integrais.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Relação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula no 85 do STJ - Prescrição que atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação – Autora que é servidora pública aposentada e obteve a incorporação das horas suplementares em seus proventos – Base de cálculo – Horas suplementares que incidem sobre vencimentos – Inteligência do artigo 1o da Lei Municipal no 10.073/86, bem como do artigo 91, do Estatuto dos Servidores Municipais – Exclusão apenas das verbas eventuais e as vantagens que tenham inserida em sua base de cálculo a própria gratificação ou o adicional pretendido.
Sentença mantida. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1032237-13.2020.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2021; Data de Registro: 25/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/04/2021

Data de publicação:

25/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPREM – SERVIDORA APOSENTADA – Pretensão de recálculo de horas suplementares incorporadas, para que incidam sobre os vencimentos integrais.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Relação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula no 85 do STJ - Prescrição que atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação – Autora que é

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPREM – SERVIDORA APOSENTADA – Pretensão de recálculo de horas suplementares incorporadas, para que incidam sobre os vencimentos integrais.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Relação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula no 85 do STJ - Prescrição que atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação – Autora que é servidora pública aposentada e obteve a incorporação das horas suplementares em seus proventos – Base de cálculo – Horas suplementares que incidem sobre vencimentos – Inteligência do artigo 1o da Lei Municipal no 10.073/86, bem como do artigo 91, do Estatuto dos Servidores Municipais – Exclusão apenas das verbas eventuais e as vantagens que tenham inserida em sua base de cálculo a própria gratificação ou o adicional pretendido.
Sentença mantida. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.